Tribunal: TJDFT
Processo: 0701770-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701770-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO BATISTA FERREIRA, AGREPINA BATISTA DE LIMA AGRAVADO: RETOCARS AUTO SERVICE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por MARCIO BATISTA FERREIRA e AGREPINA BATISTA DE LIMA, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (no 0703921-88.2023.8.07.0020), iniciado por RETOCARS AUTO SERVICE LTDA. A decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada pelos agravantes visando reconhecer a nulidade da citação por edital e a ilegitimidade da proprietária do veículo em relação ao pagamento do valor de R$ 11.258,62, referente ao conserto realizado no veículo da parte agravada (ID 216074392): “Defiro a gratuidade de justiça às partes executada. Ressalto que o deferimento do referido benefício possui efeitos ex nunc. Anote-se. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença de ID 213033294, na qual alega a impugnante a nulidade no ato citatório quando da fase de conhecimento, bem como a ilegitimidade de uma das rés. Intimada a se manifestar, resposta à impugnação da parte credora (ID 216622436). É o breve relatório. DECIDO Nos termos do art. 525, § 1o, na impugnação ao cumprimento de sentença, o executado poderá alegar “I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia”. A citação válida é pressuposto processual de validade e essencial para a regularidade do processo e um vício nesse ato processual gera nulidade absoluta, a qual não se convalida mesmo após o trânsito em julgado. Com efeito, em homenagem aos princípios do acesso à justiça e da duração razoável do processo, o deferimento da citação por edital não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização da parte ré, bastando a realização de diligências que comprovem, cabalmente, que a parte se encontra em lugar incerto ou ignorado, autorizando assim, a citação por edital. Nos autos da execução, foram realizadas consultas aos sistemas INFOSEG e SIEL e, ainda assim, não foi possível a localização da parte requerida, estando, portanto, autorizada a citação por edital. Aliás, observo que o sistema Infoseg traz informações da Receita Federal, sendo obrigação do contribuinte atualizar o endereço anualmente quando da declaração de imposto de renda. Contudo, mesmo após a pesquisa no referido sistema, não foi possível localizar endereço atualizado do executado. Nesse diapasão, foram realizadas pesquisas satisfatórias para localização do endereço atualizado, sendo as respostas infrutíferas, o que autorizou a citação por edital. Nessa hipótese, não há cerceamento do direito de defesa, sendo despiciendo que se esgotes todos os meios de localização da parte, sob pena de prejudicar o andamento do feito e sacrificar o princípio da razoável duração do processo, que também tem envergadura constitucional. Assim, eventual reconhecimento de nulidade só serviria para atrasar a pretensão jurisdicional, além de causar dispêndio desnecessário de recursos públicos e sobrecarregar ainda mais a Secretaria do Juízo, com a reprodução desnecessária de atos já praticados. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ART. 8o DA LEI 6.830/80. SÚMULA 414 DO STJ. CABÍVEL A CITAÇÃO POR EDITAL QUANDO FRUSTRADAS AS DEMAIS MODALIDADES. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE. MEDIDO INÓCUA. EMPRESA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. DEFERIMENTO DA CITAÇÃO POR EDITAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, nas execuções fiscais, cujo regramento encontra-se na Lei 6.830/80, a citação por edital será deferida quando frustradas as demais modalidades, quais sejam, citação por correio e por oficial de justiça (Súmula n. 414 STJ e REsp repetitivo 1103050/BA - tema 102). 2. Evidenciado que a empresa executada encontra-se com situação "baixada" junto à Receita Federal e que as tentativas de citação via correios foram frustradas justamente porque a empresa não funciona mais no endereço informado, a determinação de citação via oficial de justiça seria inócua. 3. Em homenagem aos princípios do acesso à justiça e da duração razoável do processo, o deferimento da citação por edital não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização da parte ré, bastando a realização de diligências que comprovem, cabalmente, a impossibilidade de sua localização. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1237138, 07208024520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 3/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo meu) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS. ENGAJAMENTO DO AUTOR. ARRESTO. POSSIBILIDADE. 1. Acitação por edital (art. 256 CPC) representa medida extraordinária, devendo ser precedida de providências exaurientes voltadas à localização do demandado, mesmo se tratando da execução fiscal, regida pela Lei no 6.830/80. 2. O exaurimento integral exigido, contudo, não há como ser absoluto, sob pena de inviabilizar o regular andamento processual, devendo-se atentar para o engajamento do autor em promover a localização e citação da parte ré. 3. A busca pelo endereço da parte executada por meio dos sistemas informatizados disponíveis no juízo e no ente público credor, restando infrutíferas todas as diligências para citação, evidencia ser desconhecido o local em que se encontra a ré e autoriza a citação por edital e o arresto de bens. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1167332, 07220481320188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/4/2019, publicado no DJE: 7/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo meu) No que toca à alegação de ilegitimidade passiva da primeira executada, também não lhe assiste razão. Isso porque restou comprovado que a primeira executada é titular registral do bem, conforme documento de ID 151609178, fato inclusive corroborado na impugnação. Assim sendo, é patente a titularidade da ré, e, portanto, legítima a cobrança. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. Preclusa esta decisão, procedam-se aos atos expropriatórios, conforme decisão de ID 210698284. Intime-se.” Em seu agravo, os agravantes pedem a exclusão da requerida Agrepina Batista de Lima do polo passivo da ação, tendo em vista sua ilegitimidade, uma vez que não participou do negócio jurídico entabulado entre a parte autora e o requerido Marcio Batista Ferreira. Argumentam que a decisão proferida pelo juízo não merece prosperar, pois a requerida, Agrepina Batista de Lima, de 69 anos, não possui qualquer vínculo direto com a dívida em discussão. Embora conste como financiadora do veículo, este é utilizado exclusivamente por seu filho, Márcio, que arca integralmente com os pagamentos e a manutenção do bem. Inclusive, foi ele quem levou o veículo para a oficina, evidenciando que toda a gestão e responsabilidade sobre o bem recaem exclusivamente sobre ele. Sustentam que Agrepina, por sua vez, não obtém nenhum benefício econômico ou prático relacionado ao veículo, limitando-se a ter auxiliado no financiamento. Portanto, não é cabível mantê-la no polo passivo, uma vez que a obrigação e a utilização recaem unicamente sobre Márcio. Alegam que o caso em questão é de quem contratou os serviços da oficina, não de quem é proprietário do veículo. Alegam que o caso não é de obrigação propter rem, em que a dívida se agrega a coisa, mas de uma pessoa que foi fazer um serviço do carro de terceiro que não interveio no processo de aquisição de serviços. Afirmam que o TJDFT tem entendimento consolidado de que até a dívida de energia elétrica é pessoal e não possui característica propter rem, quanto mais o caso dos autos que é um negócio jurídico entabulado entre o senhor márcio Batista e a parte autora (oficina Auto servisse). Aduzem que as cobranças e as conversas são todas da parte Marcio Batista Ferreira, o que demonstra que a parte Agrepina Batista de Lima não participou do negócio jurídico. A manutenção de Agrepina no polo passivo configura uma medida desproporcional e desprovida de fundamento jurídico, porquanto ela não usufrui do bem e tampouco possui relação direta com a dívida. Tal situação coloca em risco seu patrimônio de forma injusta e inadequada. Assim, requerem o provimento do presente agravo de instrumento. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo. Sem preparo em face da isenção legal. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando-se a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 24 de janeiro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator